Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706030-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIETE MOREIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública (id 33051803 – p. 90-93) que indeferiu liminar para que o Distrito Federal forneça, por tempo indeterminado, o medicamento “EVOLOCUMABE”, registrado na ANVISA mas não padronizado pelo SUS. Sustenta, em suma, que é idosa e portadora de doença grave, fazendo jus ao fornecimento do fármaco, pois comprovada a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado, tendo em vista não poder continuar com o uso do componente farmacêutico “estatina”, além da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Ressalta que cumpriu todos os requisitos indicados no REsp 1.657.156 (Tema 106) e que o parecer do NATJUS não tem caráter vinculante. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A decisão respaldou-se no parecer técnico do NATJUS (id 33051803 – p. 62-81): “(...). Considerando o quadro clínico informado pelo médico assistente, tratando-se de um paciente portador de miocardiopatia isquêmica, com lesões coronarianas ao cateterismo e com intolerância a estatinas; Considerando a falta de detalhamento em relatório e exames demonstrando as estatinas utilizadas pelo paciente, dose e tempo, alteração de exames decorrentes ao uso das estatinas e de exames atuais com dosagens do colesterol, assim como relato de eventos cardiovasculares prévios para melhor avaliação de risco cardiovascular da paciente em questão; Considerando que existem estudos clínicos que mostraram redução de eventos cardiovasculares, porém não mostraram redução de mortalidade; Considerando que as diretrizes nacionais e internacionais indicam o uso de inibidores de PCSK9 em pacientes de muito alto risco cardiovascular que sejam intolerantes às estatinas e que apresentem níveis de colesterol fora do alvo em terapia medicamentosa otimizada; Considerando que o PCDT não recomenda o uso do Evolocumabe por falta de evidência na redução da mortalidade e por se tratar de medicamento novo e com dados de segurança a médio e longo prazos ainda não estão completamente estabelecidos; Considerando que o PCDT recomenda o uso de Ácido Nicotínico para pacientes intolerantes a estatinas, medicamento disponível no SUS e não utilizado pela paciente; Considerando o posicionamento da CONITEC desfavorável à incorporação do Evolocumabe para o tratamento da hipercolesterolemia familiar homozigótica; Considerando que as agências internacionais NICE e CADTH somente recomendam o uso de Evolocumabe de acordo com preenchimento de critérios e se o medicamento for fornecido pelo laboratório com desconto no valor e acordados previamente com o paciente (vide item 6); Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Grifei. O parecer aponta a existência de fármaco de uso padronizado para pacientes intolerantes a estatinas, como no caso da agravante, conforme se extrai do relatório do seu médico assistente (id 33051803 - p. 24): “Paciente de 63 anos com quadro de miocardiopatia isquêmica com múltiplas lesões a coronariografia necessitando de estatina em altas doses. Paciente intolerante a estatina (tentativas de várias posologias sem sucesso), porém paciente apresenta quadro de miopatia (dor musculoesquelética generalizada) com alteração de cpk. Paciente intolerante a estatina necessitando do uso de pcsk9 para redução de risco de novos eventos cardiovasculares (infarto agudo do miocárdio e avc). Solicito início de evolucumabe para tratamento de dislipidemia” O relatório do médico assistente não justifica eventual contraindicação do tratamento com o “Ácido Nicotínico”. Dessarte, à primeira vista, não foram cumpridas as exigências cumulativas previstas no REsp 1.657.156 (Tema 106): “ A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator